Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-34.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000058-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE DOS SANTOS CANTUARIO - CPF: 036.166.171-11 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000058-34.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ/MT

Recorrente:

ELAINE DOS SANTOS CANTUARIO

Recorrido:
TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TITANIA.
COBRANÇA DE EQUIPAMENTO CEDIDO EM COMODATO. DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LIT
I
GÂNCIA DE
MÁ-FÉ
INOCORRENTE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual postula
a
Recorr
ente

pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais
afirmando que não obstante tenha
devolvido o
equipamento para o fornecimento de
internet
para a sua residência, foi surpreendida com a cobrança do produto e a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
É de sabença que o contrato celebrado entre as partes é de comodato, que é uma espécie de empréstimo gratuito, por intermédio do qual o comodante cede, por determinado tempo, ao comodatário um bem, para fins de uso, assumindo este o encargo de guarda e conservação do produto para posterior restituição.

3. Não obstante
a alegação de que tenha devolvido o produto na época do cancelamento do serviço, não restou comprovado por meio de documento hábil, tal como previsto no
§ 7º
do

artigo 19 da Resolução 488/2007 da ANATEL que “
Em qualquer hipótese, deve ser dado recibo pela Prestadora ao Assinante

declarando o estado em que se encontra o equipamento
”.

4. Registre-se que de acordo com o áudio colacionado no ID
12912174
2 a consumidora confirma que recebeu um papel quando da devolução do
aparelho
mas
não conseguiu
encontra-lo
a fim de comprovar a entrega
, razão pela qual é lícita a cobrança do mesmo.

5
. Desta forma, restando demonstrado nos autos que a negativação controvertida
refere-se
ao aparelho cedido a Recorrente e não a prestação de serviço da empresa Recorrida, devida é a cobrança e a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito
.

6
.
Por outro lado, importante frisar que
o
Recorrente não
nega a existência da relação contratual com a empresa Recorrida
,
apenas
refuta os encargos que resultaram no valor da cobrança que ensejou

negativação
do seu nome nas entidades de proteção ao crédito
.
Deste modo, n
ão se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7
. Sentença
parcialmente reformada.

8
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual postula a Recorrente pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais afirmando que não obstante tenha devolvido o equipamento para o fornecimento de internet para a sua residência, foi surpreendida com a cobrança do produto e a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedente
, com a
condenação
d
a
Recorrente
nas penas de litigância
de má-fé
.

Inconformad
a
,
a

Recorrente

ELAINE
DOS SANTOS CANTUARIO
, nas razões recursais pugna pela reforma da sentença objurgada, a f
im de que a ação seja julgada
procedente
e o

afasta
mento da condenação em
litigância
de má-fé
.

Em contrarrazões (
ID
129121751
), a
Recorrid
a

TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023